Tribunal: STF
Processo: Ext 1561
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de extradição já deferida em acórdão proferido pela 1ª Turma desta Suprema Corte, que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Governo da Itália (sessão virtual de 10/11/2023 a 20/11/2023). A decisão transitou em julgado em 12/12/2023.



    Em 19 de maio do corrente ano, em ofício endereçado a este Relator, a Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informou que o nacional italiano Luigino Fiocco foi devidamente entregue para o Governo da Itália (doc. 161).



    Os autos vieram-me conclusos após requerimento da Defensoria Pública da União formulado no seguinte sentido:



    Luigino Fiocco ficou preso de 31/08/2018 a 08/10/2018 e sob monitoramento eletrônico desde sua soltura até a data de entrega ao Governo italiano, em 8 de maio de 2025 (documento 22358e11). 



    O extraditado busca, agora, o reconhecimento do período em que ficou submetido a medidas cautelares no Brasil, para fins de cômputo em sua pena na Itália.



     Para tanto, segundo informado por sua família, necessita de documento em que conste, especificadamente, o período em que ficou preso no Brasil (data de início e data de fim), bem assim o período em que ficou sob monitoramento eletrônico, destacadas as condições estabelecidas na decisão que concedeu a liberdade e, da mesma forma, data de início e data final da medida cautelar.



    Requer-se, assim, a emissão de certidão, com as informações solicitadas, a fim de que possa o extraditado pleitear seus direitos adequadamente perante o Poder Judiciário italiano (doc. 162).



    É o breve relatório.



    Nada a prover por esta Relatoria quanto ao pedido acima referenciado.



    A própria petição aludiu ao período em que o extraditando se submeteu à custódia cautelar e ao monitoramento eletrônico, detalhamento que igualmente constou do acórdão que deferiu parcialmente o pedido de extradição (doc. 108). 



    De fato, naquela oportunidade, fiz constar expressamente ao final do meu voto:



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália, para que o extraditando seja entregue na forma da legislação vigente, anotando que o Estado requerente deverá assumir o compromisso de que será efetuada a detração do tempo de prisão ao qual se submeteu o extraditando no Brasil e ainda observará, se sobrevier pena privativa de liberdade, que o seu cumprimento ocorra nos limites da legislação brasileira.



    A entrega está também condicionada à observância, pelo Estado requerente, de todos os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017. Anoto, por cautela, que o extraditando cumpre medidas cautelares alternativas desde determinação do relator que me antecedeu, fixadas em 8/10/2018 (doc. 108).



    Feitos esses breves comentários, afirmo que formulações ou requerimentos podem ser direcionados ao órgão competente do Poder Executivo responsável pelos trâmites da extradição, a fim de que se efetivem eventuais direitos junto ao Poder Judiciário estrangeiro.



    Reitero, pois, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal se encontra exaurida no caso, conforme registrei em decisão anterior. Após a autorização de entrega do extraditando, encerra-se a competência do STF, com o consequente arquivamento do feito.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Retornem-se os autos ao arquivo.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator